Tribunal: TJDFT
Processo: 0727204-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727204-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE MENDES DE ASSUNCAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada nos autos da Execução Fiscal que move em desfavor de JOSÉ MENDES DE ASSUNÇÃO (Processo n. 0727928-30.2021.8.07.0016), que determinou o arquivamento provisório do feito. O recurso foi interposto somente no efeito devolutivo. Em consulta aos autos de origem nesta data, verifiquei que o juízo determinou, em 15/10/2021, o prosseguimento do feito após manifestação do agravante/exequente naqueles autos, após a interposição do presente recurso (ID 105238119). Infere-se, assim, que houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC, em face de sua prejudicialidade. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2021 17:40:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator